Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO O feito encontrava-se suspenso aguardando julgamento do processo no 0024646-45.2010.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional da 1a Região (id. 22008162), conforme deliberado por esta e. 7a Turma Cível (id. 3894300 - acórdão no 1089833). De acordo com informação (id. 21998281) prestada pela assessoria do Gabinete do Exmo. Senhor Desembargador Federal, Jamil Rosa de Jesus Oliveira, havia previsão de julgamento do referido processo para o mês de fevereiro de 2021. Sendo assim, intime-se a parte apelante para informar se o aludido julgamento foi realizado e, em caso afirmativo, para colacionar aos autos cópia do respectivo acórdão/decisão, noticiando, ainda, qual o atual andamento do processo. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora